Tribunal: TJES
Processo: 0001535-17.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade; Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001535-17.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALACE FERNANDES RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001535-17.2018.8.08.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: WALACE FERNANDES RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DECÊNIO. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. HORAS EXTRAS. ESCALA 12X36. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOBREJORNADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de gratificação de decênio, adicional de periculosidade e horas extras, rejeitando pedido de progressão funcional. O Município pleiteia a reforma da sentença quanto às verbas deferidas e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a gratificação de decênio depende de prévio requerimento administrativo para sua implementação; (ii) estabelecer se o adicional de periculosidade pode produzir efeitos retroativos a período anterior ao laudo técnico que reconhece a condição de risco; (iii) determinar se houve comprovação do labor extraordinário apta a justificar o pagamento de horas extras a servidor submetido à escala 12x36; e (iv) verificar se o Município possui isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratificação de decênio surge com o preenchimento do requisito objetivo de dez anos de efetivo exercício, constituindo o requerimento administrativo mera providência procedimental destinada à operacionalização da vantagem.

A Administração detém os registros funcionais dos servidores e possui condições de identificar o implemento dos requisitos legais, não podendo se beneficiar da ausência de requerimento formal para negar vantagem já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor.

O pagamento do adicional de periculosidade exige prévia formalização de laudo técnico comprobatório das condições perigosas de trabalho, sendo vedada a presunção de risco em períodos anteriores à perícia.

Comprovada a elaboração do laudo técnico em janeiro de 2017 e implementado o pagamento administrativo apenas em abril de 2017, o adicional de periculosidade é devido exclusivamente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, com os respectivos reflexos.

A submissão do servidor à escala 12x36 não gera presunção de labor extraordinário, pois a carga horária média mensal de 168 horas é inferior ao divisor de 200 horas adotado para servidores sujeitos à jornada de 40 horas semanais.

Incumbe ao servidor comprovar a efetiva extrapolação da jornada legal, ônus do qual não se desincumbiu diante da ausência de cartões de ponto, relatórios de frequência ou outros elementos demonstrativos da sobrejornada.

A Lei Estadual nº 9.974/2013 não contempla os Municípios entre os entes dispensados do pagamento de custas processuais, razão pela qual não há isenção legal aplicável à municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à gratificação de decênio decorre do preenchimento dos requisitos legais e independe de prévio requerimento administrativo.

O adicional de periculosidade somente é devido a partir da formalização do laudo técnico que reconhece a exposição ao risco, vedada a retroação de seus efeitos.

A escala 12x36, por si só, não comprova labor extraordinário nem autoriza o pagamento de horas extras.

O servidor deve demonstrar a efetiva extrapolação da jornada legal para fazer jus às horas extras.

Os Municípios não são beneficiários da isenção de custas prevista no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 98, § 3º, 373, I, e 487, I; Lei Municipal nº 1.409/1990, arts. 67 e 68; Lei Municipal nº 1.408/1990, art. 81; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.854.662/CE (Tema 1.086), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STF, ARE nº 721.001/RJ (Tema 635 da Repercussão Geral); STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.921.219/RS, Primeira Turma, j. 13.06.2022; TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 66110004968, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001535-17.2018.8.08.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: WALACE FERNANDES RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
M
U
NICÍPIO DE BAIXO GUANDU
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
WALACE FERNANDES RIBEIRO
em face do ente municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Sendo assim, diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para declarar PRESCRITAS as parcelas pecuniárias exigíveis em data anterior a 31 de julho de 2013.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU a pagar a WALACE FERNANDES RIBEIRO, observada a prescrição das parcelas anteriores a 31 de julho de 2013, as seguintes verbas:

I. Os valores retroativos da gratificação de decênio de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento, compreendidos entre fevereiro de 2018 e a data da efetiva implementação do benefício;

II. O adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, referente ao período de 31 de julho de 2013 a 30 de abril de 2017, com os devidos reflexos sobre férias + 1/3 e 13º salário;

III. As horas extras, apuradas na média de 02 (duas) horas semanais, durante o período de 26 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2016, devem ser remuneradas com os adicionais legais previstos no art. 81 da Lei Municipal nº 1.408/90, bem como refletir nos devidos reflexos sobre férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de progressão na carreira ("troca de letra") e as consequentes diferenças salariais pleiteadas a este título.

REJEITO o pedido de condenação do Requerente por litigância de má-fé.”

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto aos capítulos que reconheceram o direito à gratificação de decênio, ao adicional de periculosidade e às horas extras. Para além disso, pleiteou o afastamento de sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões,
WALACE FERNANDES RIBEIRO
defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que o direito à gratificação de decênio decorre do simples implemento do requisito temporal previsto em lei. Aduz que o adicional de periculosidade é devido desde o início da efetiva exposição ao risco. Quanto às horas extras, afirma que a condenação está amparada na confissão judicial do próprio preposto municipal.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do acerto da sentença que condenou o Município de Baixo Guandu ao pagamento de valores referentes à gratificação de decênio, ao adicional de periculosidade e às horas extras laboradas pelo autor, bem como ao exame da insurgência relativa às custas processuais.

Considerando a pluralidade de matérias devolvidas à apreciação desta instância revisora, o exame da controvérsia será realizado em capítulos distintos, a fim de conferir maior clareza à fundamentação.

Passo, portanto, à análise das questões suscitadas pelo apelante.

I – DA GRATIFICAÇÃO DE DECÊNIO

No tocante à gratificação de decênio, sustenta o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que o referido benefício não possui caráter automático, dependendo de requerimento administrativo formulado pelo servidor.

Não obstante a argumentação exposta pelo ente público, entendo que esta
não há de prosperar.

Explico.

A Lei Municipal nº 1.409/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Baixo Guandu, dispõe:

“Art. 67. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício em cargo ou função municipais, ao funcionário em atividade, que o requerer, será concedida, a título de assiduidade, uma licença-prêmio de seis meses com todos os direitos e vantagens.

Art. 68. O funcionário com direito à licença-prêmio poderá optar pela permanência em exercício, recebendo em dobro os seus vencimentos mensais, ou pelo recebimento, em caráter permanente, de uma gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que estiver exercendo.”

Da leitura dos dispositivos transcritos, verifico que a aquisição da vantagem está vinculada ao preenchimento de requisito objetivo definido pelo legislador municipal, qual seja, o decurso de dez anos de efetivo exercício.

Assim, uma vez implementado o período aquisitivo, surge para o servidor o direito à licença-prêmio e, por consequência, às alternativas legalmente previstas para sua fruição.

Para além disso, não me descuido do fato de que a legislação faz referência ao requerimento do servidor.

Todavia, entendo que não se pode conferir a tal exigência interpretação que subordine a própria existência do direito ao exercício de mera formalidade administrativa.

Isso porque o direito material decorre do preenchimento dos requisitos legais, ao passo que o requerimento constitui providência destinada à operacionalização do benefício perante a Administração.

Nesta linha de raciocínio, cito o
Tema Repetitivo nº 1.086 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Ao julgar o REsp 1.854.662/CE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, aquela Corte Superior assentou ser
prescindível o requerimento administrativo para o reconhecimento de vantagem funcional já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA [...]. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. [...] 6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.
[...] 8.
Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais
e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. 9. TESE REPETITIVA: "[...] o servidor federal inativo,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo
, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".
(STJ - REsp: 1854662 CE 2019/0381719-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Contextualizando a aplicação da
ratio decidendi
do referido precedente a este caso concreto, assento que, embora o Tema 1.086 do STJ trate especificamente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor
federal inativo
, o núcleo principiológico que fundamenta aquela decisão amolda-se com perfeição à hipótese dos autos, que versa sobre servidor
municipal ativo
pleiteando a implantação da gratificação de 25% substitutiva da licença (art. 68 da Lei nº 1.409/90).

O fundamento central adotado pelo Superior Tribunal de Justiça — e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ) — é a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Conforme bem pontuado no acórdão paradigma, a Administração é a detentora dos mecanismos de controle e dos registros funcionais de seus servidores. Logo, o ente público tem plena ciência do momento em que o servidor atinge o lapso temporal exigido pela lei (no caso, os 10 anos ininterruptos).

A exigência de requerimento formal passa a ser, portanto, um aspecto meramente procedimental que não tem o condão de desconstituir o direito material já consolidado pelo transcurso do tempo.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito do apelado ao recebimento dos valores retroativos da gratificação de decênio desde a data em que implementados os requisitos legais para sua percepção.

Rejeito, portanto, a insurgência recursal quanto a este ponto.

II - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Avançando, o Município apelante defende que o adicional de periculosidade não seria devido no período retroativo pleiteado.

Argumenta, em síntese, que a Lei Municipal nº 2.535/2009 condiciona expressamente o pagamento à existência de laudo técnico (PCMSO e PPRA), que foi elaborado apenas no ano de 2017.

Neste particular, assiste
PARCIAL razão ao ente municipal.

A sentença de piso fundamentou a condenação ao pagamento retroativo, sob a premissa de que o laudo pericial ostentaria natureza meramente declaratória e não constitutiva.

Ocorre que tal entendimento encontra-se em descompasso com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/04/2018), firmou o entendimento de que o pagamento de adicional de periculosidade está estritamente condicionado à formalização do laudo que atesta as referidas condições. Por conseguinte, é vedada a presunção de risco em épocas passadas, sendo incabível emprestar efeitos retroativos à perícia:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL . DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que
"'o pagamento de adicional de insalubridade
ou periculosidade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' . Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).
Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas
." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Alinhado a esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) também possui jurisprudência consolidada no sentido de que não é admitida a retroação dos efeitos do laudo para autorizar pagamentos pretéritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DORES DO RIO PRETO . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO . HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que o adicional de insalubridade somente será devido aos servidores públicos quando houver previsão específica na lei do ente federal a qual está vinculado. 2 . É assente que os servidores municipais de Dores do Rio Preto possuem direito ao recebimento do referido adicional, desde que laborem em atividades de risco.
3. “(...) conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores” (TJES, Apelação Cível n.º 024090163635, Relator.: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 13/04/2022)
. 4. Muito embora o Magistrado primevo não esteja adstrito às provas periciais produzidas nos autos, a perícia técnica (fls. 676/699) cumpriu, com êxito, o encargo de examinar os locais de trabalho e as atividades que são desenvolvidas pelo autor para justificar o enquadramento da insalubridade em grau máximo. 5 . Sobreleva-se que “(...) a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, (...), não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.” (TJES; AC 0010580-62.2016.8 .08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg . 05/12/2022; DJES 17/01/2023). 6. Embora previstos na legislação municipal, o servidor precisa comprovar que trabalhou em períodos que excediam a jornada estabelecida e durante o intervalo de tempo que caracteriza o período noturno. 7 . Essa Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova de que vinha laborando extraordinariamente pertence ao autor (...)” (TJ-ES - APL: 00141510320158080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019). 8. As fichas financeiras colacionadas ao caderno processual demonstram que o ente municipal, em determinados meses, realizou o pagamento de horas extras, o que implica que recorrente deveria comprovar que esses se deram de forma equivocada ou que ainda existam valores a perceber, ônus esse do qual não se desincumbiu . 9. A mesma conclusão se alcança em relação ao adicional noturno, na medida em que não se encontra no acervo probatório comprovação hábil a justificar o pagamento da referida rubrica. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003484320158080018, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE . ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E FGTS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Wesley Alves Meireles contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação condenatória ajuizada contra o Município de Aracruz. O autor buscava a declaração de nulidade do contrato temporário, com o consequente pagamento de FGTS, adicional de periculosidade, férias proporcionais e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na contratação temporária, diante da alegação de extrapolação dos limites legais; (ii) verificar o direito ao pagamento de adicional de periculosidade reconhecido por laudo pericial, mas negado sob fundamento de impossibilidade de efeitos retroativos; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais em razão de ilícitos contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação temporária atendeu aos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 2 .994/2007, não configurando nulidade, conforme o art. 37, IX, da CF/1988.
4. O adicional de periculosidade, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência do TJES, é devido apenas a partir da data do laudo pericial que comprova a periculosidade,
não sendo possível retroagir seus efeitos
.
5. A ausência de prova quanto à ocorrência de dano moral e de nexo causal entre a conduta do Município e o suposto prejuízo impede a responsabilização civil da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária realizada nos limites da legislação municipal e da CF/1988 não configura nulidade. 2 . O adicional de periculosidade é devido a partir da data de comprovação por laudo técnico, não se admitindo efeitos retroativos. 3. A configuração de dano moral depende de prova inequívoca de ofensa aos direitos da personalidade e de nexo causal com a conduta do ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 2.994/2007 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j . 13.06.2012; STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 18.04.2018 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00065966120158080006, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Idêntica exegese é adotada por outros Tribunais pátrios:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE . TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME:1. Recurso inominado interposto por ELISEU METZ servidor público municipal contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade, fixando o termo inicial de pagamento na data do laudo pericial produzido nos autos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na possibilidade de retroação do termo inicial do adicional de periculosidade para a data de laudo pericial anterior, produzido em outro processo. III. RAZÕES DE DECIDIR:1 . A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece que o termo inicial para o pagamento do adicional de periculosidade é a data da elaboração do laudo pericial que comprova a exposição aos agentes de risco, sendo incabível a retroação para período anterior.2. A Lei Municipal nº 6.055/2006 veda a acumulação de adicionais de penosidade, insalubridade ou periculosidade, sendo que o recorrente já recebia o adicional de insalubridade em grau máximo .3. A sentença está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, respeitando a proibição de acumulação e a natureza constitutiva do laudo pericial para fins de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE:1 . Recurso desprovido.Tese de julgamento:
1. O termo inicial para o pagamento do adicional de periculosidade é a data do laudo pericial que comprova a exposição aos agentes de risco, não sendo possível a retroação para período anterior
.___________Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 6 .055/2006, art. 89; Lei nº 9.099/95, art. 55 .Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50270761820218210033 OUTRA, Relator: Patrícia Fraga Martins, Data de Julgamento: 24/03/2026, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE . VIGIA. EXIGÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para declarar o direito do servidor ao adicional de periculosidade, condenando o ente público ao pagamento do respectivo adicional no percentual de 30% sobre os vencimentos, com parcelas retroativas dentro do prazo prescricional, além de custas processuais e honorários advocatícios, a serem apurados na liquidação de sentença. II. Questão em discussão 2 . (i) Existência de direito ao adicional de periculosidade a servidor municipal ocupante do cargo de vigia com base em laudo pericial que atesta exposição a risco. (ii) Fixação do termo inicial do pagamento do adicional, se desde a citação, início das atividades, ou da data do laudo pericial produzido nos autos. III. Razões de decidir 3 . Conforme a legislação local, o direito ao adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais está condicionado à comprovação por laudo técnico (Lei Municipal 4.579/2018, art. 2º), sendo desnecessária distinção formal entre as denominações de "vigia" ou "vigilante" quando a exposição a risco é atestada tecnicamente. 4 . O laudo pericial reconheceu o exercício de atividades de risco pelo servidor e a existência de periculosidade, preenchendo os requisitos legais para concessão do adicional.
5. É indevido o pagamento retroativo do adicional de periculosidade a períodos anteriores à data do laudo pericial, de acordo com orientação do STJ no julgamento do PUIL 413/RS e precedentes correlatos, devendo o termo inicial ser a data da elaboração da perícia,
vedada a presunção de risco em períodos pretéritos não abrangidos pelo laudo.

IV . Dispositivo e tese 7. Recurso do Município parc ialmente provido para reformar a sentença quanto ao termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade, que deve ser fixado na data da elaboração do laudo pericial, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária não conhecida. Tese de julgamento: "1 . O adicional de periculosidade é devido ao servidor público municipal cujo exercício funcional, independentemente da denominação do cargo, seja tecnicamente atestado quanto à exposição a risco mediante laudo pericial, conforme legislação local. 2. O pagamento do adicional de periculosidade deve iniciar-se a partir da data do laudo pericial que comprova as condições de risco, não sendo devido de forma retroativa a períodos anteriores à sua formalização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 39, § 3º; CPC/2015, arts. 496, § 3º, III, e 509, § 2º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021; Lei Municipal 4 .579/2018, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL nº 413/RS, rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18 .04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.672.712/SP, rel . Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02 .2025, DJe 25.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.211286-7/001, rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j . 05/09/2025, pub. 08/09/2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003650720228130342, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025)

Nesta toada, compulsando o caderno processual, constato que a referida prova técnica foi formalizada em janeiro de 2017 (fl. 107).

Ademais, constato, a partir das fichas financeiras detalhadas à fl. 37, que o Município apelante passou a efetuar o pagamento regular da aludida vantagem em abril de 2017.

Desse modo, a condenação ao pagamento retroativo deve ficar adstrita, exclusivamente, aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, período em que o risco restou tecnicamente atestado, mas a contraprestação pecuniária correspondente ainda não havia sido implementada na folha de pagamento do servidor.

Destarte, a r. sentença
a quo
merece reforma neste capítulo, para fins de reconhecer que era devido o pagamento de adicional de periculosidade nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017 com
os devidos reflexos
.

III – DAS HORAS EXTRAS

No que se refere às horas extras, sustenta o apelante que a sentença merece reforma por ausência de prova efetiva do labor extraordinário.

Em contrapartida, o apelado sustenta que o próprio representante do Município confirmou, em audiência de instrução, a adoção da jornada de trabalho em escala 12x36 para os ocupantes do cargo de Guarda Patrimonial, circunstância que, confrontada com a carga horária semanal de 40 horas prevista no edital do concurso público, evidencia a prestação habitual de labor extraordinário.

Entendo que a insurgência recursal do ente municipal merece prosperar.

Isso porque, em casos similares, analisados por este Tribunal, adotou-se o entendimento de que o servidor público sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, tal como o presente caso (fl. 91), tem como parâmetro para o cômputo de eventual serviço extraordinário o divisor de 200 (duzentas) horas mensais.

E, quando submetido ao regime de escala de 12x36 horas, o trabalhador cumpre uma carga horária mensal média de 168 (cento e sessenta e oito) horas, quantitativo que se revela inferior ao limite padrão, o que afasta, por si só, o direito ao recebimento de adicionais extraordinários.

Segue julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HORAS EXTRAS .
S
ERVIDOR CONTRATADO PARA 40 HORAS SEMANAIS. TRABALHO EM ESCALA DE 12X36 HORAS. DIVISOR PARA FINS DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. 200 . HORAS MENSAIS TRABALHADAS. NÚMERO INFERIOR A 200. HORAS EXTRAS INDEVIDAS.
1 .Em se tratando de jornada de 40 (quarenta) horas semanais, o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 horas mensais, pois ¿(...) dividindo-se 40h (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês), teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas extras laboradas.¿ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.553.781 – RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 15⁄06⁄2016) 2 .Se o número de horas mensais trabalhadas pelo servidor for inferior a 200 (duzentas) horas, o mesmo não faz jus ao recebimento de horas extraordinárias. Precedentes. 3.O servidor que cumpre uma escala de 12 (doze) horas de serviço, por 36 (trinta e seis) horas de folga, em uma semana o servidor trabalha 3 (três) dias alternados, somando 36 (trinta e seis) horas . Na semana seguinte, trabalha 4 (quatro) dias alternados, totalizando 48 (quarenta e oito) horas. Nas duas semanas restantes do mês, a alternância se repete, resultando em uma carga horária de 168 (cento e sessenta e oito) horas mensais, ou seja, menos de 200 (duzentas) horas mensais, o que afasta a pretensão de recebimento de horas extras. 4.Recurso provido . Remessa necessária prejudicada
. (TJ-ES - APL: 00186763620128080047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
S
ERVIDOR MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS . ESCALA 12X36. DIVISOR 200. JORNADA DE TRABALHO NÃO EXCEDENTE.
RECURSO PROVIDO . 1) Não comprovada a existência de diploma legal específico acerca dos guardas patrimoniais de São Mateus, a eles se aplica a jornada padrão de 40 (quarenta) horas semanais, ou 160 (cento e sessenta) mensais, nos termos da Lei Complementar nº 009/2005. 2) O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 horas mensais. (STJ-AgRg no REsp 1227587/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) .
3) Não prospera a pretensão de recebimento de horas extras, portanto, pois a carga horária mensal a qual foi submetido o servidor recorrido fora de 168 (cento e sessenta e oito) horas.
4) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória, 14 de novembro de 2017 . DESEMBARGADOR PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00186772120128080047, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 14/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2017)

No caso em vertente, à luz dos julgados mencionados, aduzo que a simples constatação de que o apelado labora no regime de 12/36 não induz à presunção de sobrejornada.

Assim, competia ao apelado/autor demonstrar a prestação de labor em período excedente à própria escala de 12x36 ou a extrapolação do divisor de 200 horas mensais, ônus processual do qual não se desincumbiu.

Nesse prumo, a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que
“nos termos do artigo
373
, inc.
I
, do
CPC
, o ônus da prova de que vinha laborando extraordinariamente pertence ao autor (...)”
(TJ-
ES - APL: 00141510320158080048
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

No mesmo sentido:

"[...] 6. Embora previstos na legislação municipal,
o servidor precisa comprovar que trabalhou em períodos que excediam a jornada estabelecida e durante o intervalo de tempo que caracteriza o período noturno.
7. Essa Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
“nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova de que vinha laborando extraordinariamente pertence ao autor (...)”
(TJ-ES - APL: 00141510320158080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019). 8.
As fichas financeiras colacionadas ao caderno processual demonstram que o ente municipal, em determinados meses, realizou o pagamento de horas extras, o que implica que o recorrente deveria comprovar que esses se deram de forma equivocada ou que ainda existam valores a perceber, ônus esse do qual não se desincumbiu.
[...]"
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003484320158080018, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Assim, inexistindo no caderno processual cartões de ponto, relatórios de frequência ou qualquer outra prova concreta de que o servidor ultrapassava o limite mensal legal, a irresignação do ente público merece integral acolhimento.

Destarte, a r. sentença recorrida merece reforma neste particular, devendo ser julgado improcedente o pleito de pagamento de horas extras, restando prejudicados os reflexos deferidos em primeiro grau.

IV - CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, insurge-se o Município apelante contra o capítulo da r. sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais, sustentando gozar de isenção legal por sua condição de ente público.

A insurgência recursal do Município
não merece prosperar.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 9.974/2013 dispõe sobre o regimento de custas.

No artigo 20 da referida lei, há disposição expressa dos casos em que o pagamento das custas processuais é dispensado. Vejamos:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de
habeas corpus
e
habeas data
;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

No mais,
consoante entendimento deste e. TJES
“Por força da promulgação do novo Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo - Lei Estadual nº 9.974, de 10 de janeiro de 2013, hodiernamente, a isenção do pagamento de custas judiciais atinge tão somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, eis que verifica-se no art. 20 da Lei Estadual nº 9974/2013 que
o Município não consta do rol de dispensados de pagar custas processuais. Precedentes deste E. TJES.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 66110004968, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 11/05/2015)

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INOMINADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9 .974⁄13. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELA LEI Nº 9.900⁄12. ISENÇÃO DO PAGAMENTO APENAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÍBLICAS E AGÊNCIAS REGULADORAS (ART . 20, V). VALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . ¿
Por força da promulgação do novo Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo - Lei Estadual nº 9.974, de 10 de janeiro de 2013, hodiernamente, a isenção do pagamento de custas judiciais atinge tão somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, eis que verifica-se no art. 20 da Lei Estadual nº 9974⁄2013 que o
Município não consta do rol de dispensados de pagar custas processuais
.
Precedentes deste E . TJES. (TJES, Apelação⁄Reexame Necessário , 66110004968, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) 2. Nos termos do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal ¿ Revogada a isenção, o tributo torna-se imediatamente exigível. Em caso assim, não há que se observar o princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente .¿ (RE 204.062⁄ES, Rel. Min. Carlos Velloso) 3 . A revogação da isenção operada pela Lei nº 9.974⁄13 produziu imediatamente seus efeitos, sendo certo que a referida lei entrou em vigor a partir de sua publicação (art. 36), ocorrida em 10 de janeiro de 2013, aplicando-se de forma inquestionável a isenção ao processo ora em comento, ajuizado em novembro de 2013. 4 . O Estado do Espírito Santo é competente para dispor acerca das isenções das custas processuais, sendo certo que sua concessão apenas em favor do Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras (inciso V, art. 20 da Lei 9.974⁄13), sem inclusão dos Municípios, afigura-se dotada de razoabilidade, evitando que a Fazenda Pública movimento recursos para pagar a ela mesma, na medida em que o serviço judiciário é prestado pelo próprio Estado e sua eventual condenação ao pagamento das custas caracterizaria o instituto da confusão. 5 . Recurso conhecido mas não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de agosto de 2015. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AGV: 00431198620138080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 04/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2015)

Rejeito, portanto, o pleito de isenção formulado pelo ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau, nos seguintes moldes:

Quanto à
gratificação de decênio,

rejeito
a insurgência recursal do Município,
mantendo a sentença apelada neste ponto;

Quanto ao
adicional de periculosidade
, acolho em parte as razões do ente público para
reformar a sentença e limitar a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017
;

Quanto às
horas extras
, acolho a insurgência do Município para
reformar integralmente a r. sentença neste capítulo e julgar totalmente improcedente o pedido de pagamento de horas extras e seus respectivos reflexos funcionais
;

Quanto às custas processuais,
rejeito

o pleito de isenção formulado pela municipalidade.

Diante da reforma parcial do julgado e configurada a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais.

Assim sendo, no que tange às custas processuais, determino o rateio na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o Município réu.

Ato contínuo, quanto aos honorários sucumbenciais,
determino que a definição do percentual devido pela Fazenda em favor do autor seja fixada na fase de liquidação do julgado, conforme
§ 4º
, inciso
II
, do artigo
85
, do
CPC
. Já no que tange aos honorários de sucumbência devidos pelo autor em favor da Fazenda, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes.

Oportunamente, registro que está
suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência (tanto custas quanto honorários) impostas ao autor
, por ser este beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos exatos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.